Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE OCORRIDO EM TRANSPORTE COLETIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – MOTORISTA ABRIU PORTA DO VEÍCULO ANTES DE SUA PARADA TOTAL – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 49 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NO PATAMAR DE R$ 8.000,00 – IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE EXTENSÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A responsabilidade civil da ré (pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público) é objetiva, nos termos do art. 37, §6°, da Constituição Federal, ou seja, independe da demonstração de culpa, somente sendo afastada caso seja comprovada alguma excludente, como a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu neste caso.

2. A filmagem feita no exato momento da ocorrência do sinistro demonstra que o motorista da ré procedeu à abertura da porta do veículo antes de sua parada total, em inobservância ao disposto no art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro, o que ocasionou a queda da autora para fora do transporte coletivo e o seu choque com o meio-fio da calçada.

3. Tomando por base os critérios relevantes para a quantificação dos danos morais, notadamente a extensão do dano causado (art. 944 do Código Civil), revela-se necessária a manutenção do valor indenizatório fixado no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da ré/apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, da legislação processual.